Tribunal: TJES
Processo: 0028269-57.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028269-57.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KAIRO PHILLIPE MACIEL KIEFER
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028269-57.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIRO PHILLIPE MACIEL KIEFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFORMA DA SENTENÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO 1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia do acusado é medida imperativa, cabendo ao Conselho de Sentença julgar as questões acerca da autoria, incluindo teses de inocência e desclassificação. 2. Recurso ministerial provido.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028269-57.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIRO PHILLIPE MACIEL KIEFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 04 de junho de 2011, por volta das 14:00 horas, o acusado e um indivíduo ainda não identificado, em unidade de desígnios e com desejo de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Luan Silva Borges, tendo logrado êxito em ceifar a vida do ofendido.

Segundo narrado pelo
parquet
, “o motivo do crime foi disputa pelo tráfico de drogas na região, pois a vítima integrava facção de traficantes rival daquela a que pertencia o denunciado”.

Ainda, verifica-se na vestibular acusatória, que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida que o apelado, na companhia de terceiro, invadiu a residência da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo, que teriam, inclusive, atingido a mãe da vítima.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, a MM. Juíza
a quo
proferiu a r. Sentença, impronunciando o apelado, por entender ausência de indícios suficientes de autoria.

O órgão acusatório busca a reforma da decisão, postulando a pronúncia do apelado.

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez. com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 74/85) e laudo de exame cadavérico (fls. 157/170).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e, em juízo, foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia.

Inicialmente, importante reprisar o interrogatório do apelado perante a autoridade policial (fls. 40/46 e mídia fl. 50):

“(...) que confessa ser autor do crime contra LUAN SILVA BORGES, de alcunha SEQUELA (IP 244/11 crime ocorrido no dia 04.06.2011, no bairro Divino Espírito Santo, alegando como motivação o faro de SEQUELA ter tentado contra sua vida primeiro, embora não tenha conseguido acertar nenhum disparo contra o interrogado, fato que ocorreu cerca de um mês antes; O interrogado informa que SEQUELA trabalhava no tráfico para FÁBIO JÚNIOR e SEBÃO; QUE antes de consumar o crime, fato ocorrido a tarde, o interrogado tentou matar SEQUELA pela manhã, quando ele estava na rua, entre a casa onde guardava a droga e o dinheiro e a "boca onde trabalhava", e nessa ocasião o interrogado estava junto com FABRINT; QUE somente a tarde, por volta de14:00 horas, o interrogado consumou o crime dentro da casa de LUAN, o surpreendendo quando estava deitado na cama em companhia da mãe e da irmã; O interrogado esclarece que ficou do lado de fora esperando a oportunidade para matar LUAN e ao ver o irmão dele se aproximando do portão, foi até ele e perguntou se LUAN estava em casa e quando o menino respondeu que sim, o interrogado e FABRINI o mandaram ficar quieto, dizendo que entrariam para conversar com LUAN "porque eram amigos dele"; QUE os dois se aproximaram da casa. e o interrogado lembra de ter visto a irmã de LUAN "lavando vasilha o lado de fora", esperou que ela entrasse e então entrou em seguida, QUE primeiro passou pela sala, conferiu todos os cômodos, até chegar no quarto onde avistou LUAN deitado na cama, ao seu lado estava a mãe e próximo aos dois estava a irmã, O interrogado apontou a arma contra LUAN, uma PISTOLA 40 e o viu sentar na cama e pronunciar seu nome, ao mesmo tempo em que sua mãe pedia para que não o matassem; Ato contínuo o interrogado gritou para que ela saísse do lado dele e efetuou disparo que atingiu a vítima no pescoço e em seguida descarregou a Pistola contra LUAN; SEGUNDO o interrogado; FABRINI também efetuava disparos com uma PISTOLA 9inm e acabou atingindo a perna da mãe de LUAN quando ela saiu da cama afastando-se da vítima; QUE logo após cometerem o crime os dois deixaram o local no veículo que o interrogado tinha na ocasião, um GOL G 5, cor prata, que também era clonado e também foi "perdido", não lembrando quando e como; PERGUNTADO ao interrogado sobre as armas usadas para cometer este crime, respondeu que a Pistola .40 que usou era de GEOVANE e é a mesma que foi apreendida hoje pelos policiais desta DHPP, a saber, a PISTOLA TAURUS .40, modelo PT 940, prateada, numeração raspada; QUANTO a arma usada por FABRINI, o interrogado informa que era dele mesmo e que não sabe o destino dado a ela porque depois de cometerem este crime juntos, não o viu mais, alegando que ele "sumiu"; (...)”

No mesmo sentido, as testemunhas Priscila Silva Borges (fls. 12/13), Edir Silva Lima, mãe da vítima e presente no momento dos fatos (fls. 20/23), Alan Silva Borges (fl. 64), Fábio Júnior Santos (fls. 69) e Fabrício dos Santos Botelho (fls. 72).

Cumpre ressaltar que o fato das testemunhas acima mencionadas não terem sido encontradas para depor em juízo, isoladamente, não é capaz de manter a impronúncia do réu, na medida em que o policial civil Jorge dos Santos Júnior, em juízo (fl. 226), confirmou se lembrar dos fatos narrados na denúncia.

Diante desses elementos, entendo que existem indícios suficientes de autoria, razão pela qual a pronúncia não se mostra dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, entendo ser necessário acolher o pedido de reforma da r. Sentença de impronúncia.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para pronunciar Kairo Phillipe Maciel Kiefer da imputação relativa aos delitos tipificados no artigo 121, §2º, I e IV do CP, bem como no artigo 14, da Lei nº 10826/03.

É como voto.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.